Tribunal: TJPA
Processo: 0819101-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819101-66.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JULIANA DE KASSIA OLIVEIRA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO.

1.
Impõe-se o não conhecimento do apelo, ante a preclusão temporal e falta de dialeticidade, uma vez que

a decisão que indeferiu a conversão da busca e apreensão foi a de ID nº 6260880 - não tendo sido objeto de agravo de instrumento - e não à ora recorrida, que se limitou a extinguir o feito, nos termos do art. 485, III, ante a inércia em apresentar o endereço atualizado da recorrida.

2.
Apelação cível não conhecida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819101-66.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ADV. ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A)

APELADA: JULIANA DE KASSIA OLIVEIRA SIQUEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em que litiga com
JULIANA DE KASSIA OLIVEIRA SIQUEIRA
, irresignado com a r. sentença (Pje ID nº 6260887), prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo em epígrafe) que, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em suas razões (PJe ID nº 6260890) discorre a Agravante que o Juízo
a quo
julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por entender que o Banco Apelante não cumpriu a determinação judicial, qual seja: a conversão da ação de busca em execução, com base no artigo 4º da Lei 13.043/2014, entendendo que esta é uma faculdade do credor.

Com efeito, aduz:

“diante do error in procedendo em razão de ter prematuramente extinguido a ação, sob o argumento que houve descumprimento judicial por parte desta apelante, sob a imposição que deveria o autor ter convertido a ação em execução, pelo simples fato do réu não ter sido localizado na posse do bem. Por se tratar de faculdade do credor e não de obrigatoriedade, conforme restou fundamentado pelo Nobre Julgador da primeira instância. Requer o apelante, para que seja anulada a sentença do Juízo a quo, devendo a lide ter seu desenvolvimento válido e regular com conversão da presente ação de busca e apreensão em execução, em total obediência ao Decreto Lei 911/69”.

Ao final, postula:

“a reforma in totum a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para que possa ter sua regular tramitação, com a conversão da ação em execução, em total obediência ao Decreto Lei 911/69.

Outrossim, tendo em vista a possibilidade de interposição de eventual recurso à Instância Superior, pugna o Apelante pela precisa manifestação, no venerável acórdão, acerca dos comandos constitucionais e infraconstitucionais atinentes a matéria ora impugnada, sobretudo os art. 186 e 927, do Código Civil, além do art. 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, para fins de prequestionamento”.

Sem contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Assento, de plano, que o caso dos autos é hipótese de
não conhecimento do presente recurso
. Explico.

O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisão judiciais, sujeita-se a princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo da admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva, a ensejar o reexame da questão debatida.

Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão, rebatendo-os ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e quais os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
erro in judicando
ou
erro in procedendo,
formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

In casu
,
a despeito do apelante afirmar que houve
erro in procedendo
do Juízo
a quo
no tocante ao indeferimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução, esclareço que a r. sentença sequer examinou esta matéria, limitando-se a extinguir o feito, nos termos do art. 485, III, ante a inércia em apresentar o endereço atualizado da recorrida.

Por oportuno, entendo necessário fazer uma breve reposição dos fatos até a prolação da r. sentença, esclarecendo, de plano, que a tentativa de citação da recorrida restou frustrada, consoante certidão anexa (PJe ID nº 6260872).

Assim, a instituição ora recorrente requereu “
a expedição de ofícios via INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD a fim de que seja informado o endereço atualizado da requerida
(PJe ID nº 6260874)
.

Foi determinado o recolhimento das custas devidas, com vistas a viabilizar o cumprimento do requerido (PJe ID nº 6260875)
.

Contudo, a Instituição ora apelante assim não procedeu, pleiteando a conversão da ação de busca e apreensão em execução (PJe ID nº 6260878).

Com efeito, o d. Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão,
verbis
:

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ajuizou uma ação de busca e apreensão em desfavor de JULIANA DE KASSIA OLIVEIRA SIQUEIRA, ambos qualificados nos autos.

A liminar foi deferida, conforme ID 4923465.

O oficial de justiça não conseguiu citar a requerida.

Assim, a parte autora, em petição de ID 19464548, pleiteia a conversão nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, o qual dispõe que, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do autor não merece acolhimento, tendo em vista que a ré não foi citada, bem como não foram esgotadas, pelo autor, todas as tentativas de localizar o endereço da ré.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do autor para converter a ação de busca e apreensão em ação executiva ante a ausência de citação da ré. Acrescento que o requerente poderá requer a emenda da inicial e proceder a apresentação de nova petição inicial para modificar a ação. Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito”.

Ressalto, que deste
decisum
não houve a interposição de agravo de instrumento, operando-se, portanto, a preclusão temporal para se insurgir quanto à matéria.
Limitou-se o Banco a postular a reconsideração do
decisum,
ocasião em que o magistrado de origem decidiu (PJe ID nº 6260884):

“O pedido de ID 21938604 já fora apreciado anteriormente e indeferido, consoante decisão de ID 19892604.

Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente o endereço atualizado da parte ré para que seja realizada a sua citação e a busca e apreensão do veículo, bem como providencie o que for necessário ao bom andamento processual, sob pena de extinção da demanda”.

Após, foi certificado nos autos (PJe ID nº 6260886): “
Certifico, em virtude das atribuições que me foram conferidas por lei, que, decorreu o prazo assinalado no Despacho ID 22262281, sem manifestação da parte autora. O referido é verdade e dou fé”.

Por conseguinte, o feito foi sentenciado, nos seguintes termos:

“Banco Bradesco Financiamentos ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Juliana de Kassia Oliveira Siqueira. Após várias intimações para apresentar endereço atualizado do réu, o autor se manteve inerte, conforme certidão de ID 24349449. É o relato necessário. Decido. O art. 485, III, do Código de Processo Civil, prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. No presente caso, tendo em vista que a parte autora não apresentou manifestação, mesmo tendo sido devidamente intimada por diversas vezes, compreendo a total falta de interesse por parte do autor na continuidade do feito. Assim, julgo o processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, III, do CPC. Intimar para o recolhimento das custas, se pendentes. Em caso de não recolhimento, certificar e encaminhar para inscrição em dívida ativa. Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se”.

Com efeito, a interposição do presente apelo pleiteando o deferimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução, além de afrontar o princípio da dialeticidade, configura preclusão temporal, justificando o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE VISA ALTERAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SEM INSURGÊNCIA NA ÉPOCA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 2. “Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16ª C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020) (TJPR - 16ª C.Cível - 0061438-11.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 19.04.2021).
(TJ-PR - AGV: 00614381120208160000 Paranavaí 0061438-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. Opera-se a preclusão pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, de forma que defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. Reconhecida, no caso, a preclusão temporal, pois manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, e configurada, também, a preclusão consumativa, porquanto todas as questões devolvidas tanto na segunda impugnação quanto nas razões recursais encontram-se abarcadas pela preclusão, ou porque já apreciadas quando da análise da primeira impugnação, ou porque não foram alegadas oportunamente quando da apresentação do primeiro incidente processual. Inteligência do art. 507 do CPC Decisão agravada mantida. Precedentes.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 70085324994 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste
recurso,
ante a ausência de dialeticidade e manifesta ocorrência da preclusão temporal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/03/2023